Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-30.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-30.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO VIEIRA PIMENTEL

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DESPROVIMENTO
.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir vício na petição inicial.

2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, por ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, prescinde de intimação pessoal da parte, ou se é necessária a observância do art. 485, §1º, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 - A decisão agravada deve ser mantida, porquanto a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para suprir a falta antes da extinção do processo, em prestígio aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, incidindo, ainda, a Súmula 83/STJ, o que conduz ao desprovimento do agravo interno.

Vistos, relatados
e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator